Tribunal: TJDFT
Processo: 0726113-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO CONTADO DA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. TEMPESTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHE INDICAÇÃO DE IMÓVEL À PENHORA. DETERMINAÇÃO POSTERIOR DE BLOQUEIO ELETRÔNICO. QUESTÃO PRECLUSA.
I. É tempestivo agravo de instrumento interposto dentro do prazo de 15 dias da intimação por meio eletrônico, nos termos do artigo 5o, caput e §§ 1o a 3o, da Lei 11.419/2006, e dos artigos 231, inciso V, e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil.
II. Salvo nas hipóteses que autorizam a modificação da penhora, o juiz não pode, depois de acolher indicação de imóvel e afastar a constrição de dinheiro, determinar bloqueio eletrônico mediante Bacenjud, haja vista o óbice preclusivo dos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
III. Recurso conhecido e provido.